Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014027-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de Kelvin Lorhan Soligo Damian, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1030501-33.2020.8.11.0002, que tramitou no juízo retromencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), delitos esses que foram apurados na Ação Penal n. 1030501-33.2020.8.11.0002, na qual ele foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa, sendo indeferido o direito de ele recorrer em liberdade.
Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição juntada no ID 97694976, almeja a reconsideração daquela decisão, ao argumento de que os documentos colacionados nos IDs 97095958 e 97095957 comprovam que no caso em apreciação não estão configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, razão pela qual requer seja reconsiderado o pedido liminar interposto e a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante para estes autos impõe-se reconhecer que este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se vislumbra qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado na decisão que indeferiu a medida de urgência, que se reportou à gravidade concreta da conduta, mencionando a apreensão de 7kg (sete quilos) de maconha.
Por outro viés, impõe-se registrar que a mera apresentação de atestado de bom comportamento carcerário (ID 97095958) e de comprovante de inscrição e situação cadastral de empresa em nome do paciente (ID 97095957), não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Sendo assim, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase processual, constata-se que nenhuma ilegalidade ficou evidenciada de plano, isso sem contar que o impetrante não trouxe para estes autos qualquer fato novo capaz de ilidir os fundamentos lançados na decisão anterior.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando o cumprimento das determinações constantes no édito judicial lançado no ID 97052998.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator